Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação anulatória proposta com o objetivo de desconstituir ato administrativo que aplicou penalidades à autora, sob fundamento de litispendência em relação ao mandado de segurança no 0713261-28.2024.8.07.0018, ainda em trâmite, no qual se pleiteia a nulidade do mesmo ato sancionatório.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação anulatória e o mandado de segurança anteriormente impetrado, diante da alegada identidade entre partes, causas de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a litispendência quando há reprodução de ação já ajuizada e em curso, desde que verificada a tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, conforme o disposto no art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
4. A análise comparativa entre as petições iniciais revela que a autora, embora tenha adicionado maiores minúcias na ação anulatória, repete os fundamentos centrais veiculados no mandado de segurança.
5. As diferenças apontadas pela autora não descaracterizam a identidade da causa de pedir, uma vez que os fundamentos jurídicos essenciais e o pedido de nulidade do mesmo ato administrativo são coincidentes.
6. O fato de as ações seguirem ritos distintos não impede o reconhecimento da litispendência, pois o critério determinante é a identidade do conteúdo material discutido.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT corrobora o entendimento de que, verificada a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Há litispendência quando se verifica identidade entre partes, causa de pedir e pedido, ainda que as ações tramitem por ritos distintos.
2. A mera ampliação ou detalhamento dos fundamentos jurídicos não afasta a identidade da causa de pedir.
3. A repetição de pedido de nulidade do mesmo ato administrativo em ações distintas configura litispendência e enseja extinção sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o a 4o; art. 485, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705737-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.10.2024; APC 0721326-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024; APC 0735133-24.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024.